Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PORCENTAGEM ACIMA DA TAXA MÉDIA ESTABELECIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c tutela antecipada e repetição do indébito, sob a argumentação de que não restou comprovada a alegada abusividade da taxa de juros praticada no contrato de mútuo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato excede o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008; (ii) examinar eventual abusividade quanto ao custo efetivo total fixado no mútuo; e, (iii) estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores pagos em excesso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida nos autos é de natureza consumerista, cujas partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A taxa de juros aplicada no contrato respeita o limite máximo estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, com a alteração da Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, diferentemente do que alega o apelante.
5. A taxa de juros e o CET são conceitos distintos, sendo o CET a soma de todos os custos relacionados ao crédito, incluindo juros, taxas, seguros e encargos.
6. O apelante não comprovou a abusividade da taxa de juros aplicada, desatento ao encargo que lhe cabe, conforme estabelecido no art. 373, I, do CPC.
7. Não há comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado que configure abusividade.
8. No particular, uma vez verificada a ausência de provas robustas quanto à abusividade da taxa de juros e do custo efetivo total, não há de se falar em revisão do contrato.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Verificada a ausência de provas quanto à abusividade da taxa de juros e do custo efetivo total em contrato de empréstimo consignado, além de se constatar que a porcentagem praticada está dentro dos limites legais estabelecidos, não há de se falar em revisão do mútuo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2°, 3° e 54; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJDFT, Acórdão 1956830, 0712111-25.2022.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025; Acórdão 1816368, 0707965-95.2023.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; e, etc.